Tribunal: TJSP
Processo: 2096786-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR SUPOSTO DESVIO DE COMBUSTÍVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PARTICULARES EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADO EM FRENTE À SECRETARIA.

Alegação pelo Ministério Público de que os réus abasteciam tambores de 200 litros no posto conveniado e os levavam para as dependências da Secretaria Municipal de Obras, utilizando-os para o abastecimento de seus veículos particulares.

INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o DA LEI No 8.429/1992.

Decretação de indisponibilidade de bens que não enseja apreciação do mérito da causa, nem tampouco perda de bens. Medida acautelatória que visa tão somente a assegurar ressarcimento de dano em caso de procedência do pedido, após cognição exauriente. Conforme entendimento desta C. Câmara e dos Tribunais Superiores, desnecessária a comprovação de ocultação ou dilapidação patrimonial para concessão da medida de indisponibilidade de bens.

Em se tratando de indisponibilidade de bens em razão do apontamento da existência de atos que, por ventura, tenham violado os princípios da administração pública, ocasionando danos ao erário municipal, de rigor a interpretação sistemática do disposto no art. 7o da Lei no 8.429/1992.

R. decisão agravada reformada, para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados.

RECURSO PROVIDO."

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2096786-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR SUPOSTO DESVIO DE COMBUSTÍVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PARTICULARES EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADO EM FRENTE À SECRETARIA.

Alegação pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR SUPOSTO DESVIO DE COMBUSTÍVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PARTICULARES EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADO EM FRENTE À SECRETARIA.

Alegação pelo Ministério Público de que os réus abasteciam tambores de 200 litros no posto conveniado e os levavam para as dependências da Secretaria Municipal de Obras, utilizando-os para o abastecimento de seus veículos particulares.

INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o DA LEI No 8.429/1992.

Decretação de indisponibilidade de bens que não enseja apreciação do mérito da causa, nem tampouco perda de bens. Medida acautelatória que visa tão somente a assegurar ressarcimento de dano em caso de procedência do pedido, após cognição exauriente. Conforme entendimento desta C. Câmara e dos Tribunais Superiores, desnecessária a comprovação de ocultação ou dilapidação patrimonial para concessão da medida de indisponibilidade de bens.

Em se tratando de indisponibilidade de bens em razão do apontamento da existência de atos que, por ventura, tenham violado os princípios da administração pública, ocasionando danos ao erário municipal, de rigor a interpretação sistemática do disposto no art. 7o da Lei no 8.429/1992.

R. decisão agravada reformada, para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados.

RECURSO PROVIDO."

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que são embargantes
FANUEL GONÇALVES RIBEIRO, ROBSON TORQUATO DA SILVA e RODRIGO
TAVARES DANTAS, são embargados ANTONIO JOSÉ AGOSTINHO RODRIGUES,
JORGE WILLIAM MARROCOS DE ARAÚJO, CLAUDIO DOMINGUES SALGADO
OLORES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 2/10
VOTO No 16.360 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2096786-14.2019.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 1004426-09.2019.8.26.0152
COMARCA: COTIA (2o Vara Cível)
EMBARGANTE:
RODRIGO
TAVARES
DANTAS,
FANUEL
GONÇALVES RIBEIRO E ROBSON TORQUATO DA SILVA
EMBARGADO: CLAUDIO DOMINGUES SALGADO OLORES,
ANTÔNIO JOSÉ AGOSTINHO RODRIGUES E JORGE WILLIAM
MARROCOS DE ARAÚJO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA,
QUANTO
À
MATÉRIA
OBJETO
DO
PRESENTE
RECURSO:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR SUPOSTO
DESVIO DE COMBUSTÍVEIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PARA
ABASTECIMENTO
DE
CARROS
PARTICULARES EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS
LOCALIZADO EM FRENTE À SECRETARIA.
Alegação pelo Ministério Público de que os réus
abasteciam tambores de 200 litros no posto conveniado
e os levavam para as dependências da Secretaria
Municipal de Obras, utilizando-os para o abastecimento
de seus veículos particulares.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTELIGÊNCIA
DO ART. 7o DA LEI No 8.429/1992.
Decretação de indisponibilidade de bens que não enseja
apreciação do mérito da causa, nem tampouco perda de
bens. Medida acautelatória que visa tão somente a
assegurar
ressarcimento
de
dano
em
caso
de
procedência do pedido, após cognição exauriente.
Conforme entendimento desta C. Câmara e dos
Tribunais Superiores, desnecessária a comprovação de
ocultação ou dilapidação patrimonial para concessão da
medida de indisponibilidade de bens.

Em se tratando de indisponibilidade de bens em razão
do apontamento da existência de atos que, por ventura,
tenham violado os princípios da administração pública,
ocasionando danos ao erário municipal, de rigor a
interpretação sistemática do disposto no art. 7o da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 3/10
8.429/1992.
R. decisão agravada reformada, para decretar a
indisponibilidade dos bens dos agravados.
RECURSO PROVIDO.”
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
DEBATIDA
NOS
AUTOS
-
CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07 do incidente no
2096786-14.2019.8.26.0000/50000) opostos contra o v. acórdão de fls. 88/99
(dos autos principais) no qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso
do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sustentam os ora embargantes, em síntese, que estes embargos
visam sanar omissão ao não apreciar determinados argumentos apresentados
pela defesa técnica no que se refere à imprescindibilidade da constrição à luz
do princípio da razoabilidade uma vez que referida constrição impõe
severíssimo gravame aos agravados antes mesmo de uma condenação, pois
restringe-os de seu patrimônio, além de pretenderem prequestionar a matéria.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 4/10
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 23/10/2019 - fls. 88/99 e
seguintes) e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 88/99 fundamentou
amplamente os motivos pelos quais se deu provimento ao agravo de
instrumento do Ministério Público:
“Em análise perfunctória e em que pese o arrazoado da decisão de
primeiro grau, entendo que, a princípio, houve violação de princípios essenciais que
regem a administração pública e possível prática de atos desprovidos da finalidade
pública e da consecução do bem comum, com consequente lesão ao Erário, na medida em
que, segundo a inicial, os agravados participaram de esquema de desvio ilícito de
combustíveis no âmbito da Secretaria Municipal de Obras de Cotia.
Também em análise perfunctória dos depoimentos descritos a fls. 300/341

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 5/10
dos autos principais, estes levam a crer, em princípio, que houve a prática ilícita
denunciada pelo agravante, e que foi reconhecida pelo corréu Fanuel (fls. 335 dos autos
principais) .
Ademais, há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso em
tela, uma vez que a demora no processamento do feito poderá inviabilizar o ressarcimento
do dano, não se ignorando a possibilidade de dissipação do patrimônio até solução final
da lide, em caso de não concessão da medida no presente momento processual.

Por sua vez, se ao final do processo ficar demonstrado que as condutas
atribuídas aos agravantes causaram lesão ao erário e/ou desrespeitaram os princípios da
Administração Pública, tais como moralidade e legalidade, a tutela ora concedida
auxiliará no efetivo ressarcimento do ente público municipal e no adimplemento da multa
civil, que em cognição exauriente poderá ser fixada no caso.
Deste modo, considerando a natureza acautelatória da medida pleiteada e
a imprescindibilidade de proteção do patrimônio público, de rigor a concessão da
indisponibilidade de bens no caso concreto.
Acerca do tema, oportuna a transcrição de precedente desta E. Câmara, em
caso símile, da lavra do E. Des. Djalma Lofrano Filho, que adoto como razão de decidir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
NATUREZA PROVISÓRIA E CAUTELAR DA MEDIDA. Pretensão do
Ministério Público de ver reformada decisão que indeferiu o pedido de
decretação de indisponibilidade dos bens. Admissibilidade da pretensão.
Desnecessidade de prova de dilapidação do patrimônio para concessão da
medida pleiteada. Precedentes do STJ e desta Egrégia 13a Câmara de Direito
Público. Decisão reformada. Recurso provido.
...
Nesse sentido, tem-se que o art. 7o, da Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa), traz medida de natureza flagrantemente cautelar, provisória e
que não se confunde com a sanção de perda de bens, outro instituto jurídico.
Logo, por não importar transferência de propriedade, mas apenas
indisponibilidade momentânea, não se exige, prova inequívoca da alegação do
autor, mas apenas e tão somente a plausibilidade do direito invocado, como
na espécie.
Aliás, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “É
desnecessária a prova do 'periculum in mora' concreto, ou seja, de que os réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 6/10
estariam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se
apenas a demonstração de 'fumus boni iuris', consistente em fundados indícios
da prática de atos de improbidade” (STJ 2a T. AgRg no REsp 1204635/MT
Rel. Castro Meira j. 05.06.2012).
Nesse mesmo sentido, confira-se outro julgado daquele sodalício:
“consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o
deferimento da medida constritiva não está condicionado à comprovação de
que os réus estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo,
tendo em vista que o 'periculum in mora' está implícito no comando legal e,
portanto, é presumido pela mera existência de fundados indícios de
responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao
Erário”. (STJ 2a T. REsp 1313093/MG Rel. Herman Benjamin j. 27.08.2013).
Nesse sentido e em casos semelhantes já decidiu este Relator:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
NATUREZA PROVISÓRIA E CAUTELAR DA MEDIDA. Pretensão dos
agravantes de ver reformada decisão que decretou a indisponibilidades dos
seus bens, até ulterior instrução do feito, ante a presença de indícios de dano
ao erário e da responsabilidade dos agentes. Desnecessidade de prova de
dilapidação do patrimônio por parte dos réus. Precedentes do STJ.
Inexistência, ademais, de prova efetiva da constrição dos bens e de seus
efeitos, nos termos arguidos pelos agravantes em seu recurso. Decisão
mantida. Recurso não provido”. (TJSP 13a C. Dir. Público AI n.o
2030869-24.2014.8.26.0000 Rel. Djalma Lofrano Filho j. 26.03.2014).
...
(AI
no
2145068-25.2015.8.26.0000,
Relator(a):
Djalma
Lofrano
Filho; Comarca: Monte Aprazível; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 19/08/2015; Data de registro: 28/08/2015)
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade.
Assim, não existem no v. acórdão embargado obscuridades,
contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos relevantes, tendo a
questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 7/10
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que os embargantes
pretendem a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta
modalidade de recurso. Se os embargantes não se conformam com a solução
dada ao litígio, devem se valer do recurso cabível e não como se pretendem,
tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 8/10
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 9/10
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096786-14.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 10/10
Ainda que o intuito do recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora